Tribunal: CARF
Processo: 10530.002819/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002819/2008-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
EDUARDO LISBOA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 504/525) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
490/492, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 1/8/2008 (fls. 5/12), acompanhado do
Termo de Verificação de Infração (fls. 13/17), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação à declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, entregue em 20/4/2005 (fls. 349/354).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.718.435,55,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/7/2008) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada (artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996), no
montante de R$ 4.536.799,62.
Da Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002819/2008-32
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002819/2008-32

Cientificado do lançamento em 8/8/2008 (AR de fl. 355), o contribuinte
apresentou impugnação em 8/9/2008 (fls. 361/375), acompanhada de documentos (fls. 376/479)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 491):
O impugnante argumenta, em síntese, que os dados da CPMF não poderiam ser
utilizados pela fiscalização, pois a Lei 10.174/2001, que assim autoriza, não poderia ser
aplicada em 2008, data do auto de infração, pois somente poderia vigorar durante a
vigência da sistemática da CPMF a que se referia, a qual deixou de prevalecer desde
2007, com o término do seu prazo constitucional; que os depósitos não se podem
presumir rendimentos, pois pode se tratar de mera circulação de recursos ou outras
transações que não se caracterizam como fato gerador do tributo; que houve erro na
identificação do sujeito passivo, pois os recursos movimentados em suas contas são
provenientes da sua atividade empresarial e deveriam ser imputados à pessoa jurídica;
que se trata de créditos pela venda de couro, sendo que os saques se destinavam a pagar
as pessoas físicas fornecedoras, conforme relação que fornecera durante a fiscalização
com os nomes dos compradores e dos fornecedores.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 24 de março de 2010, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 15-
12.169 - 3a Turma da DRJ/SDR, a seguir reproduzida (fl. 490):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 11/7/2011 (AR de fl. 291), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/5/2010 (fls. 504/525), acompanhado de
documentos de fls. 526/568, que corresponde a uma cópia literal da impugnação apresentada,
com a inserção dos seguintes pontos:
(...) a principal característica do Julgado é a nulidade. Pois, em nenhum momento
enfrentou as teses, argumentos, ou melhor, nem se deu ao trabalho de formar os pontos
controvertidos, conforme adiante ficará comprovado.
O emprego do laconismo cerceia o direito de defesa uma vez que todo seu voto é
permeado de meros chavões, dando espaço para a ambigüidade e a vagueza. As
estruturas de formação sintática das frases do Relator não revelam que a Recorrente
tivesse argumentado e dado relevo a provas já juntas aos autos até pelo próprio autor,
fato que valoriza a legitimidade da prova.
A omissão de receita ou de rendimentos apontada decorre de suposta não comprovação
da origem dos depósitos bancários, tendo como suporte inicial a movimentação
bancária. Com toda vênia, o auto de infração é inservível, pois eivado de erros
insanáveis, além de ter tributado depósitos que foram devidamente identificados na
origem e sua procedência, bem assim a operação que lhe deu origem, o quê de imediato
faria afastar a acusação de depósito sem origem.
Também a fiscalização utilizou procedimento de fiscalização banido do ordenamento
jurídico pátrio desde 31 de dezembro de 2007, data que esgotou a autorização
constitucional para cobrança, e seus conseqüentes, da chamada contribuição sobre
movimentação financeira - CPMF.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002819/2008-32

Outro vício foi o de erro na identificação da sujeição passiva da exação, com mácula ao
art. 142 do CTN, pois, a referida movimentação financeira (depósitos e saques) fora
realizada como suporte para compra e venda de mercadorias (couro), conforme
fartamente demonstrado nas respostas às intimações, e aqui realçadas. Fato que por si
demonstra e evidencia uma atividade econômica empresarial, com fito de lucro,
habitualidade profissional que caracteriza a existência de pessoa jurídica de fato.
(...)
Outra evidência da necessária equiparação à pessoa jurídica: o ilustre Auditor sabia que
a Recorrente desenvolvia atividade empresarial no comércio de compra e venda de
couro. Tanto sim, que ao responder as intimações identificou cem por cento dos
depósitos e a origem do crédito com indicação da razão social do depositante. E fez
mais, indicou também o destino dos débitos, ou seja, os fornecedores do couro.
Tanto nos débitos, assim como em relação aos créditos (fls. 230/237; 321/329; 336/338)
a movimentação foi plenamente identificada. É fato, repita-se.
Outra prova que o Auditor sabia é que no "Termo de Intimação Fiscal" de fls. 238,
datado de 29/08/2009, o Auditor assim escreve:
"...Em atendimento à intimação, o contribuinte enviou documento onde
discrimina a origem dos recursos, mas deixou de apresentar a documentação
que comprovaria as origens indicadas."
Ainda no mesmo termo diz o autuante:
"... uma vez que comprove documentalmente a origem, faz-se necessário que
contribuinte indique e comprove documentalmente a razão que levou as supostas
origens a efetuar tais depósitos em seu favor.
O contribuinte, em documento anteriormente enviado, declarou que parte dos
recursos recebidos pertenceriam à empresa Ferreira & Lisboa Ltda, da qual é
sócio, e a familiares seus. Todavia não foram apresentados documentos que
comprovem adequadamente o que fora afirmado."
Ora, a dúvida do Auditor, pela leitura do texto construído por ele, é que ou a recita era
de venda de couro pela pessoa física (e assim caberia a equiparação) ou os depósitos
seriam de depósitos, decorrentes da venda de couro, desviados da pessoa jurídica
Ferreira & Lisboa LTDA, fato que resultaria em tributação também em uma pessoa
jurídica.
Em qualquer das hipóteses, o relato não deixou dúvidas de se tratar de operação
resultante de atividade empresarial!
Talvez o deslinde da questão esteja no fato de que o Auditor que conduziu os trabalhos
iniciais, Dr. Eduardo Gantois, fora substituído, por Vitor de Castro, o que lavrou o auto
de infração, e não leu o encaminhamento dado pelo colega substituído.
De certo é que a fiscalização sabia que a atividade era empresarial.
Mais uma questão perturba a todos que lerem esse enfadonho tema, que é o seguinte:
por qual motivo o fiscal encarregado da auditoria não aprofundou a investigação? Por
qual motivo o autuante não intimou um, dois, três ou seis depositantes? Por qual razão
também não fez a mesma intimação nos fornecedores?
Por qual razão não diz se eles existente no cadastro de CPF e CNPJ na Receita Federal?
Penso que se essa investigação foi realizada, e ainda é possível, o auto de infração não
teria sido lavrado, ao menos nesses termos.
Pelo exposto é impossível não anular o auto de infração pelo erro na identificação da
sujeição passiva em razão da falta de equiparação a pessoa jurídica, ou quem sabe, ter
tributado a pessoa jurídica da qual o fisco diz que a Recorrente é sócio quotista.
Quanto ao douto Voto do ilustre Sr. Relator, na espécie diz que:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002819/2008-32

"O impugnante alega que os depósitos e, questão proviriam de atividade
comercial que o equipararia a pessoa jurídica. Não apresenta, porém, qualquer
documento hábil a comprovar a origem alegada, pois traz somente relatórios
por si próprio confeccionados".
Por variadas questões o Relator comete equívocos em sua assertiva, a saber:
1 - o fato do contribuinte não possuir documento fiscal não é crime nem mentira, no
máximo é uma irregularidade administrativa sanável com o arbitramento do lucro em
matéria de imposto de renda da pessoa jurídica;
2 - a fiscalização externa da Receita Federal existe é exatamente para averiguar in loco
aquilo que o contribuinte declarou ou deixou de declarar. Assim, é obrigação, é dever
do fisco investigar os dados disponíveis para a exata autuação na hipótese de omissão
ou informação falsa;
3 - caso não fosse verdadeira a indicação dos nomes declarados dos fornecedores, razão
dos débitos na conta, e o nome dos clientes, razão da origem dos créditos, decorrente do
recebimento pela revenda de mercadorias de couro, deveria o fisco aplicar multa
agravada de 150% e fazer a representação penal para efeitos criminais.
Existe previsão legal para o acima exposto.
O que não é possível é o fisco, a par da informação prestada pelo contribuinte, agir
como se fosse incompetente para averiguar o caso. E na hipótese de falsidade da
informação punir qualificando a Recorrente por ter prestado falsa informação ao fisco e
enquadrar como crime tributário.
Ademais a inversão do ônus da prova prevista no art. 42 da Lei 9.430, não pode ser lida
como cláusula absoluta. Até porque não se aplica à espécie, uma vez que a origem do
deposito foi apresentada e o fisco não disse nem que a informação era falsa ou
verdadeira. Escondeu-se na tal inversão da prova e constituiu um crédito tributário
incobrável em quase três milhões de reais.
O bom senso, no caso, já seria um bom indicativo para perceber que o contribuinte que
tem um perfil de renda e patrimônio declarado que demonstre ter uma renda anual do
tamanho de R$ 4.536.799,62 (quatro milhões quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e
noventa e nove reais) só de omissão de rendimento e ter um padrão de vida ao que vive
na modesta cidade de Feira de Santana.
Seria ele (a Recorrente) por certo uma referência de riqueza na cidade e na região e no
Estado da Bahia. É de notar que os autores do feito trabalham e moraram na mesma
cidade e sabem da realidade.
É desproporcional, não é verossímil que uma pessoa física tenha um ganho profissional
diário no volume apresentado. É lógico e racional que se trata de pessoa jurídica de fato,
caso contrário como explicar os ganhos diários? Como explicar os pagamentos diários?
Insubsistente a autuação.
III - Conta conjunta
Outra questão, agora de mérito é que uma das contas bancárias é conjunta, conforme se
lê no documento cadastral enviado pela instituição bancaria, a pedido da fiscalização, e
juntado aos autos, pelo fiscal autuante, às fls. 260. Aqui uma particularidade: o
documento original a Recorrente nunca teve acesso, e nele consta um círculo na
expressão "Conjunta". A pergunta é quem o fez? E por qual razão concentrou a
tributação em apenas um dos correntistas?
Independentemente da resposta, o fisco não poderia, jamais, atribuir a totalidade da
receita à Recorrente, por afronta à lei.
Colaciona jurisprudência da DRJ de Salvador e do Conselho de Contribuintes.
DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine o cancelamento do
presente auto de infração, ou anule o auto de infra, ou ainda, determine a diligência dos
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002819/2008-32

pontos que achar conveniente para sua perfeita convicção, desde já a Recorrente abre
mão de indicar perito ou de oferecer quesitos, pois confia nos critérios a ser adotado. E
há diversas razões para o cancelamento: a) o auto de infração foi construído sob a égide
de lei revogada, face ao escoamento do prazo de autorização constitucional da cobrança
do CPMF e que a norma procedimental ou critério de fiscalização adota foi revogado; b)
que a determinação legal e a práxis fiscal é de equiparar à pessoa jurídica a pessoa física
que explora atividade econômica de forma habitual, profissional e com fito de lucro, a
inexistência de documento pode ser superada com o arbitramento do lucro. No mérito
não cabe a tributação sobre a totalidade dos depósitos em caso de conta conjunta.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente informa que o auto de infração lavrado tem por objeto a suposta
omissão de rendimentos, alegando a nulidade do acórdão recorrido e do lançamento sob os
seguintes argumentos:
a) o acórdão não enfrentou as teses e argumentos onde o emprego laconismo
cerceia seu direito de defesa;
b) o auto de infração utilizou de fundamentação legal banida do ordenamento
jurídico desde 2007, com erro na identificação do sujeito passivo;
c) 100% dos depósitos tiveram a origem comprovada;
d) desenvolveu
atividade
empresarial
de
comercialização
de
couro,
demonstrando ser o Recorrente uma pessoa jurídica de fato, o que nos termos
da legislação sugere a equiparação à pessoa jurídica; e
e) uma das contas bancárias é conjunta, conforme documento cadastral de fls.
269/270, de modo que o fisco não poderia atribuir a totalidade da receita a
apenas um dos correntistas.
No recurso voluntário o contribuinte alegou que, com base na ficha cadastral de
fls. 269/270, a conta corrente no 66530-2, agência: 0443, junto ao Banco Itaú S.A., era conjunta.
Afirmou que “nunca teve acesso ao referido documento e que nele consta um círculo na
expressão "Conjunta". A pergunta é quem o fez? E por qual razão concentrou a tributação em
apenas um dos correntistas?” (fl. 522).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/16) não há qualquer informação acerca de
tal fato e, ainda, de ter havido intimação e tributação proporcional em relação ao cotitular da
conta.
Tendo em vista tal alegação do contribuinte e as informações constantes na
referida ficha cadastral (fls. 269/270), há a necessidade de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem, em relatório circunstanciado, preste os seguintes esclarecimentos,
acompanhado da documentação pertinente, se for o caso:
a) se foi observado o fato da conta indicar ser “conjunta”;
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002819/2008-32

b) se no período correspondente ao ano-calendário de 2004 a mesma era
efetivamente “conjunta”;
c) se foi expedida intimação para o cotitular, para o mesmo justificar as origens
dos ingressos de recursos na conta corrente na instituição financeira acima
referida. Se afirmativo devem ser anexadas ao presente processo a(s) cópia(s)
da(s) intimação(ões) e resposta(s) apresentada(s) pelo contribuinte; e
d) se em relação a essa conta corrente, supostamente conjunta, houve a
formalização de lançamento em nome do cotitular, devendo ser anexada aos
autos a cópia do auto de infração lançado.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital